Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. CORREÇÃO IRREGULAR DO SALDO. NÃO VERIFICADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora-agravante sustenta omissão no acórdão, que não teria analisado os desfalques apresentados nas microfilmagens.
2. Nos cálculos apresentados pela autora, não consta qualquer informação relativa aos pagamentos de rendimentos, o que indica não terem sido esses valores considerados na sua elaboração. Tampouco há prova de tais rendimentos não terem sido efetivamente creditados em favor da autora.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.